Tribunal: TJBA
Processo: 8054367-80.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8054367-80.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MARCELINO RIBEIRO DA SILVA Advogado(s): RODRIGO APARECIDO SILVA CARDOSO CHUECO IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO ACOLHIMENTO. PRELIMINARES DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DECADÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA. REJEITADAS. MÉRITO. POLICIAIS MILITARES INATIVOS. PEDIDO DE INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL MILITAR  GAP NAS REFERÊNCIAS V. POSSIBILIDADE. GRATIFICAÇÃO DE CARÁTER GENÉRICO. PARIDADE ENTRE ATIVOS E INATIVOS. PREVISÃO CONTIDA NO ART. 121 DO ESTATUTO DOS POLICIAIS MILITARES. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA, com pedido de liminar, impetrado por MARCELINO RIBEIRO DA SILVA, contra ato supostamente ilegal imputado ao SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA E OUTROS, consistente na omissão quanto à implantação em seus proventos da Gratificação de Atividade Policial – GAP, na referência V, que defende fazer jus. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Cinge-se a questão sobre a possibilidade de se estender as vantagens remuneratórias GAP nas referências V aos policiais militares inativos e por consequência aos seus proventos de aposentadoria. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Preliminares de impugnação à assistência judiciária gratuita, inadequação da via eleita, decadência, e ilegitimidade do governador do Estado da Bahia, rejeitadas. 4. Apesar de, inicialmente, a GAP ter caráter pro labore faciendo, por estar condicionada à instauração de processo administrativo para se aferir os critérios de avaliação elencados no art. 8º da Lei Estadual nº 12.566/2012, passou a ser concedido de forma genérica, sendo pago indistintamente a todos os policiais militares em efetivo exercício da atividade, independentemente da aferição do desempenho. 5. O Supremo Tribunal Federal no julgamento do REs 476.279 além de ter reconhecido o caráter genérico da gratificação, reconheceu a necessidade de se estender seus pagamentos aos inativos em paridade de condições com os ativos. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. REJEITO AS PRELIMINARES e, no mérito, CONCEDO A SEGURANÇA vindicada, reconhecendo em favor da parte impetrante o direito à majoração da GAP para os níveis V, nos moldes do cronograma estabelecido pela Lei 12.566/2012, com efeitos patrimoniais a partir da impetração, autorizada a compensação dos valores já recebidos a título de GAP em outras referências e atualização pela taxa SELIC, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional 113/2021. Dispositivos relevantes citados: Lei Estadual n.º 7.145/1997, art. 6; Lei Estadual n.º 12.566, de 08 de março de 2012, art. 8; Lei 7990/2001, art. 121. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 633.933, da relatoria do ministro Cezar Peluso. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8054367-80.2024.8.05.0000, em que figuram como apelante MARCELINO RIBEIRO DA SILVA e como apelada GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (2). ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em conceder a segurança , nos termos do voto do relator. Salvador, .